Tribunal: TJMT
Processo: 1006424-17.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1006424-17.2021.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Recorrido: CIRO GOMES DE FREITAS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/11/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO). VIGÊNCIA DA LC ESTADUAL No 202/04 ATÉ O ADVENTO DA LC 700/2021. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória proposta pelo Recorrido CIRO GOMES DE FREITAS em face do ESTADODE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, objetivando suspensão do desconto de contribuição previdenciária com alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a totalidade dos proventos, bem ainda a aplicação da alíquota de 11% (onde por cento) apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do RGPS. Ao final, postula pela restituição dos valores cobrados em excesso, a título de contribuição previdenciária, além de que seja declarado o seu direito adquirido quanto a manutenção da isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.
2. Conforme é sabido, a Emenda Constitucional no 47/2005 acrescentou o § 21o ao artigo 40 da Constituição Federal, que possuía a seguinte redação:
“§ 21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
3. Nessa linha, por intermédio da Lei Complementar no 524/2014, o Estado de Mato Grosso acrescentou o inciso IV ao art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, quando portadores de doenças incapacitantes. Confira-se:
“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
(...)
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14)”.
4. Ocorre que a Emenda Constitucional no 103/2019 - que instituiu a denominada Reforma da Previdência - promoveu alterações no sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição, dentre as quais se pode destacar o art. 9o, § 4o, e o art. 11, quanto à fixação das alíquotas de contribuição previdenciária:
“Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
(...)
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
5. Com base nisso, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que firmou a alíquota de 14% (quatorze por cento), e dispôs, em seu art. 2o, § 5o, que “em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo”.
6. Todavia, constata-se que o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar no 202/2004 - que prevê a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante - não sofreu alterações pela legislação estadual supracitada. Aliás, sobre o tema, há precedentes desta E. Turma Recursal reconhecendo que aplicabilidade da referida isenção mesmo após o advento da EC 103/19 e LC Estadual no 654/20, senão vejamos:
RECURSOINOMINADO– FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE PATOLOGIA GRAVE E IRREPARÁVEL – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ ODOBRODOTETODOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, INCISO IV, § 4o DA LC 202/2004 – INEXISTÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO REFERIDO ARTIGO, PERMANECENDO INALTERADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSOCONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1024015-35.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DOENÇA MALIGINA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PERCENTUAL DE 14% SOBRE A TOTALIDADE QUE EXCEDER A UM SALÁRIO MÍNIMO DA ATIVIDADE – DESCONTO INDEVIDO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/04 – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LC ESTADUAL No 202/04 PELA EC 103/19 E LC ESTADUAL No 654/20 – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – TEMA No 810 STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O beneficio tributário concedido a servidor público portador de doença maligna incapacitante pela LC estadual n.o 202/04 permanece em plena vigência no ordenamento jurídico, mesmo diante das alterações das regras da previdência social ocorridas nos anos de 2019 e 2020.
Os juros de mora passam a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária, conforme o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.
(Recurso Inominado: 1016612-12.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 22/03/2021)
7. Ocorre que, diferentemente do que consta na sentença, em agosto de 2021 o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 700/2021 - com vigência desde 10.08.2021 -, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar no 202/2004, dispondo em seus artigos 1o e 3o:
“Art. 1o Fica acrescido o § 9o ao art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
(...) § 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.
Art. 3o Ficam alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar”.
8. Nessa linha, observa-se que, a partir da vigência da citada lei em agosto de 2021, houve novel regulação da matéria em âmbito estadual, ocasião em que se firmou que a alíquota de contribuição previdenciária será de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.
9. Portanto, com a edição da LC no 700/2021 as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo devem ser aplicadas a partir da publicação desta lei (10.08.2021), dada a natureza tributária da contribuição, uma vez que as alterações não violam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, pois ao servidor público não é assegurado a imutabilidade do regime previdenciário a ele imposto.
10. Registre-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou no sentido de que aplicabilidade da alíquota de 14% (quatorze por cento) se dá apenas após o advento da LC Estadual no. 700/2021. Confira-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DEDOENÇAINCAPACITANTE– DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.o 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores dedoençaincapacitanteapenas com a vigência da Lei Complementar no 700/2021.
(N.U 1010175-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)
11. No mesmo rumo, já se manifestou esta E. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. DOENÇA INCAPACITANTE. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança, proposta por Patricia Lazari Ventura Gonçalves, ao argumento de que é Terceiro Sargento da PMMT, transferida à reserva remunerada em 09/06/2020 em razão de doença incapacitante. Pleiteia a isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, bem como a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela que supere este limite. Por fim, a restituição dos valores indevidamente cobrados em sua folha de pagamento.
2. A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.
3. No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação).
4. Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público, portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021.
5. Até 21/08/2020 alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.
6. Alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual no 92/2020.
7. Alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, a partir de 10/08/2021, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021.
8. A demandante foi transferida à reserva remunerada em 09/06/2020, razão pela qualdeverão ser restituídos, os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% para os portadores de doença incapacitante.
9. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de janeiro de 2021até 10.08.2021, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios,que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação. (N.U 1021810-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)
12. A sentença, portanto, comporta adequação, a fim de reconhecer que a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante pelo Estado de Mato Grosso deve ocorrer tão somente até quando iniciada a vigência da Lei Complementar no 700/2021.
13. Por fim, os juros e a correção monetária também comportam adequação, a fim de observem os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006424-17.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CIRO GOMES DE FREITAS - CPF: 178.020.401-91 (RECORRENTE), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022